Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE FRAUDAR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO RECOMENDADA. Configura o crime de estelionato a conduta de obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante o recebimento de parcela do valor contratado para a confecção de móveis planejados, sem a posterior entrega dos bens acordados. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, se o réu alega inadimplemento cível e nega o intuito de obter vantagem ilícita, mantendo a vítima em erro por meio fraudulento. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a quatro anos, quando o réu é reincidente. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada, nos termos do que dispõe o artigo 44, § 3°, do Código Penal.